Tribunal: STJ
Processo: 0731665-55.2022.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476574 - DF (2023
/0370897-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
MAIKON FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - DF064472
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: ALYSSON SOUSA MOURÃO - DF018977
INTERES.
: JOSE AMPARO PEREIRA DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE AMARO FILHO
INTERES.
: JOSE AMARO DA SILVA
INTERES.
: JOSE AMADO BRAZ SOARES
INTERES.
: JOSE ALVES TORRES
INTERES.
: JOSE ALVES RODRIGUES
INTERES.
: JOSE ALVES PEREIRA
INTERES.
: JOSE ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE ALVES DE OLIVEIRA
INTERES.
: JOSE ALVES DE MOURA
INTERES.
: JOSE ALVES DE ALMEIDA
INTERES.
: JOSE ALUIZIO CASSIANO BARBOSA
INTERES.
: JOSE ALMIR ALMEIDA GALVAO
INTERES.
: JOSE ALMEIDA DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE ALEXANDRINO DORNELAS
INTERES.
: JOSE ALEXANDRE FERNANDES
INTERES.
: JOSE ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO
INTERES.
: JOSE ALEIR BATISTA MAGALHAES
INTERES.
: JOSE ALTAIR DA SILVA
INTERES.
: JOSE ALVES PINHEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE
SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO
SANADO. DISPENSA DO ART. 1.017 DO CPC. INAPLICÁVEL NOS TRIBUNAIS
SUPERIORES. SÚMULA 115/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos da Súmula 115 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "na
instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
".
autos
Documento eletrônico VDA51405101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0ac65c91-dc57-46fb-a262-f8cc649bdd78

2. Segundo o disposto no art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil (CPC),
descumprida a determinação de regularização processual, não se conhecerá do
recurso interposto.
3. A dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças
indicadas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança os
tribunais superiores em virtude da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos
originais.
4. A correção de irregularidade na representação processual depende da
juntada de instrumento de mandato com outorga de poderes a quem subscreve o
recurso em data anterior à sua interposição.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0ac65c91-dc57-46fb-a262-f8cc649bdd78

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476574 - DF (2023
/0370897-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
MAIKON FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - DF064472
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: ALYSSON SOUSA MOURÃO - DF018977
INTERES.
: JOSE AMPARO PEREIRA DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE AMARO FILHO
INTERES.
: JOSE AMARO DA SILVA
INTERES.
: JOSE AMADO BRAZ SOARES
INTERES.
: JOSE ALVES TORRES
INTERES.
: JOSE ALVES RODRIGUES
INTERES.
: JOSE ALVES PEREIRA
INTERES.
: JOSE ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE ALVES DE OLIVEIRA
INTERES.
: JOSE ALVES DE MOURA
INTERES.
: JOSE ALVES DE ALMEIDA
INTERES.
: JOSE ALUIZIO CASSIANO BARBOSA
INTERES.
: JOSE ALMIR ALMEIDA GALVAO
INTERES.
: JOSE ALMEIDA DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE ALEXANDRINO DORNELAS
INTERES.
: JOSE ALEXANDRE FERNANDES
INTERES.
: JOSE ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO
INTERES.
: JOSE ALEIR BATISTA MAGALHAES
INTERES.
: JOSE ALTAIR DA SILVA
INTERES.
: JOSE ALVES PINHEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE
SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO
SANADO. DISPENSA DO ART. 1.017 DO CPC. INAPLICÁVEL NOS TRIBUNAIS
SUPERIORES. SÚMULA 115/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos da Súmula 115 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "na
instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
".
autos
Documento eletrônico VDA50744209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 3f6133bb-e547-40e7-88ac-09f2859ebb2c

2. Segundo o disposto no art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil (CPC),
descumprida a determinação de regularização processual, não se conhecerá do
recurso interposto.
3. A dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças
indicadas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança os
tribunais superiores em virtude da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos
originais.
4. A correção de irregularidade na representação processual depende da
juntada de instrumento de mandato com outorga de poderes a quem subscreve o
recurso em data anterior à sua interposição.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS NO DISTRITO FEDERAL da decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso devido à
irregularidade na representação processual (fls. 208/210).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 228/232).
A parte agravante alega que se trata de processo eletrônico, em que não há
a obrigatoriedade de juntada da procuração, nos termos do art. 1.017, § 5o, do Código
de Processo Civil (CPC). Logo, não há que se falar em ausência de regularização,
"pois o agravante esteve, em todos os momentos processuais, devidamente
representado por seus advogados através da procuração e do substabelecimento
juntados na distribuição do cumprimento de sentença de n. 0706393-
(fl. 243).
05.2022.8.07.0018"
Afirma também que (fls. 243/244):
Ademais, também não merece guarida a alegação de que o agravante
não teria atendido a oportunidade que lhe foi concedida para sanar a
suposta irregularidade nesta Egrégia Corte, tendo em vista que, após a
intimação houve imediata juntada de substabelecimento conferindo poderes
tanto a Dra. Maria Rosali Marques Barros, quanto ao Dr. Maikon Ferreira de
Souza Pereira.
Oras, por mais que na oportunidade não tenha havido a juntada de
procuração conferindo poderes ao Dr. Marco Antonio Bilibio Carvalho,
substabelecente, esta sempre esteve presente nos autos originários, como
narrado ao longo deste petitório, devendo ser afastada a aplicação da
súmula 115/STJ.
Muito menos merece prosperar a alegação de ausência de regular
representação em decorrência de juntada de substabelecimento com data
posterior a da interposição do recurso, pois este último documento só reforça
Documento eletrônico VDA50744209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 3f6133bb-e547-40e7-88ac-09f2859ebb2c

a outorga dos poderes que já haviam sido substabelecidos através do
substabelecimento anexado a procuração quando da distribuição do
cumprimento de sentença.
Com todas as vênias, Nobres Julgadores, mas a observação de que a
representação processual do agravante não está regularizada, não
corresponde à realidade processual, devendo, portanto, ser revista.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou o exame do recurso pelo
órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 337/349).
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, concluiu-se pela incidência da Súmula 115 do
Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos (fl. 209):
Mediante análise do recurso de SINDICATO DOS TRABALHADORES
EM ESCOLAS PUBLICAS NO DISTRITO FEDERAL, a parte recorrente não
procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo, Dr. Maikon
Ferreira de Souza Pereira e do recurso especial, Dra. Maria Rosali Marques
Barros.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, não regularizou, uma vez que os poderes consignados no
instrumento de mandato de fls. 162, 204, foram outorgados aos subscritores
dos recursos em data posterior à sua interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no AREsp n.
1.512.704/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, D Je de
, e AgRg no AREsp n. 1.825.314
17/2/2020
19/2/2020
/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
).
3/8/2021
6/8/2021
Registre-se que o substabelecimento não subsiste por si só, sem uma
procuração que lhe dê suporte, sendo impossível substabelecer um poder
que não existe nos autos (AgInt no AREsp 1823566/RJ, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
15/06/2021
D Je
).
21/06/2021
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.

E, por ocasião da resolução dos embargos de declaração opostos,
consignou-se (fls. 229/230):
No caso, a parte recorrente, no momento da interposição do recurso,
não procedeu à juntada da cadeia completa de procuração e/ou
Documento eletrônico VDA50744209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 3f6133bb-e547-40e7-88ac-09f2859ebb2c

substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo, Dr. Maikon
Ferreira de Souza Pereira e à subscritora do recurso especial, Dra. Maria
Rosali Marques Barros.
Não tem o condão de sanar tal vício a alegação da existência de
procuração em autos principais, pois cabe à parte providenciar a juntada de
cópia ou novo instrumento aos autos onde pretende interpor o recurso. A
responsabilidade pelo traslado do instrumento é da parte.
[...]
Ademais, registre-se que foi dada a oportunidade, nesta Corte, para a
parte sanar o vício de representação e, apesar disso, não houve a
regularização, uma vez que se limitou a juntar apenas um substabelecimento
(fl. 204), sem a procuração originária da parte ora embargante conferindo
poderes a Marco Antonio Bilibio Carvalho, causídico substabelecente.
Dessa forma, o instrumento de substabelecimento não tem eficácia,
pois o substabelecimento não subsiste por si só, sem uma procuração que
lhe dê suporte, sendo impossível substabelecer um poder que não existe nos
autos. Neste sentido, o AgInt no AREsp n. 2.028.800/RJ, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
25/8/2022
1.946.028/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.945.390/RJ, relator Ministro Benedito
24/3/2022
Gonçalves, Primeira Turma, D Je de
.
16/2/2022
Ainda que assim não fosse, o referido substabelecimento possui data
posterior (22/11/2023) à da interposição do recurso especial que ocorreu em
e do agravo em recurso especial que ocorreu em
.
2/5/2023
28/8/2023

Cumpria à parte recorrente, no prazo estabelecido na forma do art. 76 do
Código de Processo Civil (CPC), apresentar procuração ou cadeia completa de
substabelecimentos, o que não ocorreu.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
HONORÁRIOS.
RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. VÍCIO FORMAL.
INTIMAÇÃO. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO.
[...]
II - Verificada a ausência de procuração que confere poderes ao
advogado subscritor do apelo extremo, necessária a aplicação da regra do
parágrafo único do art. 932 do CPC/2015, que permite a correção do vício,
com a comprovação posterior da representação processual.
III - Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, concedido o
prazo o recorrente sanar vício ou complementar documentação exigível, a
regularização processual a destempo é causa de não conhecimento do
recurso interposto.
IV - Hipótese em que a parte recorrente procedeu à juntada do
instrumento de mandato somente depois de escoado o prazo de 5 dias
assinalado, estando caracterizada a preclusão temporal para a realização da
referida providência. A propósito: AgInt no REsp n. 1.964.127/RN, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
e AgInt no
25/5/2022
AREsp n. 2.024.898/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe de
.
18/4/2022
Documento eletrônico VDA50744209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 3f6133bb-e547-40e7-88ac-09f2859ebb2c

V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.988.382/CE, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaque no
15/8/2022
19/8/2022
original.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO.
AUSÊNCIA. VÍCIO FORMAL. INTIMAÇÃO. PRAZO. DESCUMPRIMENTO.
PRECLUSÃO.
1. Verificada a ausência de procuração que confere poderes ao
advogado subscritor do apelo extremo, necessária a aplicação da regra do
parágrafo único do art. 932 do CPC/2015, que permite a correção do vício,
com a comprovação posterior da representação processual.
2. Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, concedido o prazo
o recorrente sanar vício ou complementar documentação exigível, a
regularização processual a destempo é causa de não conhecimento do
.
recurso interposto
3. Hipótese em que a parte recorrente procedeu à juntada do
instrumento de mandato somente depois de escoado o prazo de cinco dias
assinalado, estando caracterizada a preclusão temporal para a realização da
referida providência.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.964.127/RN, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaque no
23/5/2022
25/5/2022
original.)

Cumpre asseverar que a dispensa de instrução do agravo de instrumento
com as peças indicadas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o,
não alcança os tribunais superiores em virtude da impossibilidade de acesso aos autos
eletrônicos originais. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO
INCOMPLETA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. SÚMULA No
115/STJ. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
INAPLICABILIDADE.
[...]
2. Na hipótese, os agravantes não atenderam ao despacho que
determinou apresentação da procuração nos termos dos arts. 76 e 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.
3. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no
qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos
autos (Súmula no 115/STJ).
4. O disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015,
que dispensa a juntada de procuração em processos eletrônicos, não se
estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial, porquanto a
aplicação do dispositivo se restringe ao agravo de instrumento.
5. No caso concreto, aplica-se o teor do art. 76, § 2o, I, do Código de
Processo Civil de 2015, que determina que o descumprimento pela parte
recorrente da intimação para sanar vício na representação processual
acarretará o não conhecimento do recurso.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50744209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 3f6133bb-e547-40e7-88ac-09f2859ebb2c

(AgInt nos EDcl no AREsp. 1.852.114/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
, sem destaque no
17/10/2022
original.)

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO. ARTS. 76 E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
DESATENDIMENTO. SÚMULA N. 115/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Interposto o recurso impugnando decisão publicada na vigência do
atual Código de Processo Civil, necessária a intimação da parte para
regularizar o vício de representação processual, nos termos dos artigos 76 e
932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação
processual seja regularizada, é inexistente o recurso dirigido a esta Corte
Superior, nos termos do enunciado da Súmula n. 115/STJ.
3. "A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos,
prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015, não se estende ao recurso
especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, porquanto a aplicação
do referido dispositivo é específica da classe processual 'agravo de
instrumento'" (AgInt nos EDcl no AREsp 1704046/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
1/3/2021
3/3/2021
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp. 2.091.253/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, DJe de
, sem destaque no original.)
19/9/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL LOCAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA
INSURGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO/
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTOS
CONFERINDO
PODERES AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO APELO NOBRE E DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO OPORTUNAMENTE. JUNTADA
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA
115/STJ.
[...]
4. No caso, embora regularmente intimada para sanar o vício alusivo à
representação processual, a parte agravante não regularizou sua situação
no prazo indicado, tendo ocorrido a preclusão.
5. A dispensa prevista no art. 1017, § 5o, do CPC se aplica à
interposição do agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça, ou seja,
a dispensa está voltada ao primeiro e ao segundo grau de jurisdição, não se
estendendo ao recurso especial ou ao agravo interposto contra a sua
inadmissão.
6. Correta a decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu do
agravo em recurso especial, ante a incidência da Súmula 115/STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 2.087.397/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe de
, sem destaque no original).
18/8/2022

Por fim, da leitura do documento juntado pela parte interessada (fl. 204), vê-
se que os poderes foram outorgados em data posterior à interposição do recurso.
Documento eletrônico VDA50744209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 3f6133bb-e547-40e7-88ac-09f2859ebb2c

Para o Superior Tribunal de Justiça, não se pode conhecer do recurso
assinado por quem não detinha poderes para representar a parte recorrente na data da
interposição, "[...] pois é necessário que a outorga de poderes tenha ocorrido em data
" (AgInt no
anterior à da interposição do recurso. Incidência da Súmula n. 115/STJ
REsp 2.109.263/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
24/5/2024
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO
PARA
SANAR
O
VÍCIO.
IRREGULARIDADE
DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO DE
INSTRUMENTO QUE TRAMITOU DE FORMA ELETRÔNICA NO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
ART.
1017,
§
5o,
DO
CPC/2015.
INAPLICABILIDADE NESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o recurso especial foi
interposto por advogado não habilitado nos autos e, embora intimado para
regularização do vício, juntaram os recorrentes procuração com data
posterior a do apelo nobre.
2. "A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de
que para suprir eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de
poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso.
Precedentes". (AgInt no AREsp n. 1.934.163/PR, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/10/2021
4/11/2021
3. Dessa forma, configura-se a irregularidade da representação
processual, o que atrai a incidência da Súmula 115/STJ: "Na instância
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos".
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.449.395/DF, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DA
CADEIA
DE
PROCURAÇÃO
E
SUBSTABELECIMENTO OUTORGADOS AO SUBSCRITOR DO RECURSO
ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTE INTIMADA
PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO ESTIPULADO.
SÚMULA N. 115/STJ.
[...]
2. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos" (Súmula n. 115/STJ).
3. A jurisprudência desta Corte Superior assenta que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a juntada de
Documento eletrônico VDA50744209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 3f6133bb-e547-40e7-88ac-09f2859ebb2c

procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso.
Precedentes.
4. Tendo sido oportunizada à parte recorrente a juntada da cadeia
completa de substabelecimento/mandato e não tendo sido cumprida a
exigência no prazo determinado, inviável o conhecimento do recurso.
5. Além disso, entende também o STJ que a parte deve providenciar o
traslado da procuração constante no feito principal ou fazer juntar novo
instrumento, quando forem formulados incidentes processuais. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.494.743/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
15/5/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50744209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 3f6133bb-e547-40e7-88ac-09f2859ebb2c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.476.574 / DF
Número Registro: 2023/0370897-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07063930520228070018 07316655520228070000 7063930520228070018 7316655520228070000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS NO
DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS : MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
MAIKON FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - DF064472
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: ALYSSON SOUSA MOURÃO - DF018977
INTERES.
: JOSE AMPARO PEREIRA DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE AMARO FILHO
INTERES.
: JOSE AMARO DA SILVA
INTERES.
: JOSE AMADO BRAZ SOARES
INTERES.
: JOSE ALVES TORRES
INTERES.
: JOSE ALVES RODRIGUES
INTERES.
: JOSE ALVES PEREIRA
INTERES.
: JOSE ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE ALVES DE OLIVEIRA
INTERES.
: JOSE ALVES DE MOURA
INTERES.
: JOSE ALVES DE ALMEIDA
INTERES.
: JOSE ALUIZIO CASSIANO BARBOSA
INTERES.
: JOSE ALMIR ALMEIDA GALVAO
Documento eletrônico VDA51383181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:10
Código de Controle do Documento: 394f7c9e-9ca9-4687-b625-58265997335e

INTERES.
: JOSE ALMEIDA DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE ALEXANDRINO DORNELAS
INTERES.
: JOSE ALEXANDRE FERNANDES
INTERES.
: JOSE ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO
INTERES.
: JOSE ALEIR BATISTA MAGALHAES
INTERES.
: JOSE ALTAIR DA SILVA
INTERES.
: JOSE ALVES PINHEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE SERVIÇO NOTURNO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS NO
DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS : MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
MAIKON FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - DF064472
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: ALYSSON SOUSA MOURÃO - DF018977
INTERES.
: JOSE AMPARO PEREIRA DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE AMARO FILHO
INTERES.
: JOSE AMARO DA SILVA
INTERES.
: JOSE AMADO BRAZ SOARES
INTERES.
: JOSE ALVES TORRES
INTERES.
: JOSE ALVES RODRIGUES
INTERES.
: JOSE ALVES PEREIRA
INTERES.
: JOSE ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE ALVES DE OLIVEIRA
INTERES.
: JOSE ALVES DE MOURA
INTERES.
: JOSE ALVES DE ALMEIDA
INTERES.
: JOSE ALUIZIO CASSIANO BARBOSA
INTERES.
: JOSE ALMIR ALMEIDA GALVAO
INTERES.
: JOSE ALMEIDA DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE ALEXANDRINO DORNELAS
INTERES.
: JOSE ALEXANDRE FERNANDES
INTERES.
: JOSE ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO
INTERES.
: JOSE ALEIR BATISTA MAGALHAES
INTERES.
: JOSE ALTAIR DA SILVA
INTERES.
: JOSE ALVES PINHEIRO
Documento eletrônico VDA51383181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:10
Código de Controle do Documento: 394f7c9e-9ca9-4687-b625-58265997335e

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:10
Código de Controle do Documento: 394f7c9e-9ca9-4687-b625-58265997335e